Tribunal: TJDFT
Processo: 0011916-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. As empresas encarregadas do empreendimento são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão.
2. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de resolução contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel.